Tribunal: TJPA
Processo: 0824891-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824891-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TÉCNICA
PER RELATIONEM
. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que manteve a prisão preventiva em ação penal que apura delito previsto no art. 217-A, do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo a justificar a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional e deve observar os requisitos do art. 312, do CPP. A decisão atacada aponta risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Os fundamentos indicam elementos concretos relativos à gravidade da conduta e ao contexto fático descrito nos autos, com destaque para a violência empregada e para a condição de vulnerabilidade da vítima.
4. A fundamentação
per relationem
é válida e compatível com o art. 93, IX, da CF/1988, quando remete a fundamentos já expostos de forma clara no processo. Jurisprudência: STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023.
5. Não há demonstração concreta de excesso de prazo. A alegação foi formulada de modo genérico, sem indicação de atos processuais pendentes ou prazo violado, circunstância que impede o conhecimento do pedido nessa parte.
6. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável quando presentes os requisitos da prisão preventiva e quando tais medidas se mostram insuficientes (CPP, art. 282, §6º). Jurisprudência: STJ, RCD no HC 956736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2024.
7. Qualidades pessoais favoráveis não afastam a incidência da custódia preventiva quando preenchidos os requisitos legais, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 217-A; CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818540/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/08/2023; STJ, RCD no HC 956736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente e, neste ponto, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Evando Mendonça Dutra, em favor do nacional JOÃO VITOR ALVES LIMA, contra ato do douto Juízo d. Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 16 de outubro de 2025, em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).

Alega ilegalidade da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, que teria sido fundamentada em fatos estranhos ao processo originário de n.º 0800866-08.2025.8.14.0042, configurando, segundo à tese defensiva, flagrante constrangimento ilegal.

Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o excesso de prazo na tramitação da ação penal. Suscita predicados pessoais favoráveis do paciente para requerer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer a concessão liminar da ordem para que o ato constritivo seja cassado, determinando-se a expedição do alvará de soltura em favor do paciente (ID n° 3 31632372).

Juntou documentos (ID nº 31632373 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 31681971), o impetrado presta informações (ID nº 31790846) e a douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 31812778).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para cassação do decreto constritivo, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Evando Mendonça Dutra, em favor do nacional JOÃO VITOR ALVES LIMA, contra ato do douto Juízo d. Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente teria praticado atos libidinosos com a menor I.K.D.S.S., portadora do transtorno de espectro autista – grau 02. Ao retornar da escola, a vítima teria ficado na companhia do paciente por cerca de 30 (trinta) minutos, tendo ele postado-se em cima da criança, mordido sua boca e a agredido fisicamente para que não contasse o ato a ninguém. A vítima relatou os fatos à sua mãe.

Insurge-se o impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo da instrução processual.

Pois bem.

Da fundamentação do decreto constritivo extrai-se o seguinte (ID nº 31632374):

“No presente caso, os motivos que fundamentam a prisão cautelar do réu permanecem válidos. Isso porque, em liberdade, o acusado apresenta risco de prejudicar o andamento da instrução criminal, de se furtar à aplicação da lei penal ou de comprometer a ordem pública.

Analisando os elementos presentes nos autos, constato que há indícios de autoria e materialidade do crime, conforme demonstrado pelos depoimentos das testemunhas já ouvidas na fase policial. Para a decretação de uma medida cautelar, como a prisão preventiva, não é necessário que haja prova plena do crime, sendo suficientes meros indícios de sua ocorrência. (...)

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do réu, com base na proteção da ordem pública, da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.” <sic>

A
necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso. Presentes os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Imperioso considerar, para além da altíssima reprovabilidade do delito, a conduta desabonadora do paciente, que agrediu a vítima para garantir a impunidade de seus atos, ameaçando-a com violência. Também necessário pontuar a dupla condição de vulnerabilidade da vítima, que além de ter apenas 08 (oito) anos de idade, porta transtorno do espectro autista, condições que interferem na possibilidade de reação e autoproteção e, portanto, agravam o intenso sofrimento causado a ela.

Data vênia
, não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física e mental da vítima e de sua família se não por meio da constrição cautelar do acusado.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
faz-se necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Por outro viés, em relação a alegação de que a decisão estaria fundamentada em crimes não imputados ao paciente, é possível inferir que se trata de mero erro material, pois os fundamentos dispostos adequam-se integralmente ao caso, pontuados de forma concisa. Trata-se de técnica
per relationem
, questão pacificada nos tribunais superiores. A
permanência hígida dos motivos do decreto constritivo, e a referência aos fundamentos utilizados no decreto cautelar, torna desnecessária fundamentação exaustiva no novo
decisum
, conforme farta jurisprudência do c. STJ:

A chamada técnica da fundamentação
per relationem
(também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". ( AgRg no RHC n . 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . em 17/5/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 818540 MG 2023/0135150-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Ademai
s, estão presentes também os requisitos do art. 310,
§
5º, do CPP:

II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

Assim,
demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data venia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (RCD no HC n. 956.736/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Quanto ao argumento de excesso de prazo, vejo que o impetrante sequer demonstra quais seriam os atos prejudicados, nem quais os prazos supostamente violados. A alegação foi disposta de forma genérica, sem apontar a alegada violação no ato coator.

Por esta razão, neste ponto, deixo de conhecer da impetração.

Por fim, consoante Súmula 08 deste e. Tribunal, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 30/01/2026